Tribunal: CARF
Processo: 12448.720884/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720884/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ADILSON PINTO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento auferido por anistiado político, por meio
de ação judicial trabalhista, referente ao exercício de 2008.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720884/2011-11
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720884/2011-11

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-56.089 - proferida pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal no Rio de Janeiro I - DRJ/RJO1 - transcritos a seguir (processo digital, fls.
89 a 96):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05/09 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para cobrança do crédito
tributário de R$ 46.329,74.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista,
no valor de R$ 93.052,35.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 07 e 09.
Inconformado o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.12/13) ingressou com a impugnação de fls.02/04, argumentando que:
l. independentemente de se tratar ou não de rendimentos tributáveis, não restou
caracterizada omissão de rendimentos, pois os declarou como rendimentos isentos, em
face da sua condição de anistiado político, entendendo não ser aplicável a multa de
ofício e os juros de mora;
2. não concorda com a fiscalização no tocante a qualificação dos rendimentos como
verba trabalhista, pois o contribuinte foi reintegrado ao Ministério da Educação
conforme Portaria n° 531, de 09/04/1992, publicada no DOU de 02/09/92, com fulcro
na Lei de Anistia;
3. o valor recebido na ação judicial compreende o período 1988 a 1992, época em que o
contribuinte não mantinha vínculo de emprego com o MEC, não caracterizando
pagamento de salários, podendo-se concluir tratar-se de indenização;
4. outro aspecto a ser analisado é que os rendimentos recebidos do MEC, no valor de R$
27.247,77 não estão sujeitos à tributação por não restar dúvida quanto a sua condição de
anistiado político;
5. pagou, em 14/03/07, ao Dr. Alexandre de Carvalho Batista R$ 9.000,00 a título de
honorários advocatícios, por ter atuado no processo em lide;
6. foi reintegrado pela Portaria n° 531, de 09/04/92, ao Ministério da Educação,
publicada no DOU de 02/09/92, na condição de anistiado político, com amparo no
parágrafo 5° do art. 8° da ADCT/88;
7. em razão disso, vindicou na justiça o pagamento de atrasados a contar da
promulgação da Constituição de 1988, consoante o disposto no § 1° do art. 8° do ADCT
da CF/88, obtendo sentença favorável em ação ordinária, processo n 96.0019385-1 da
26a Vara Federal do RIO DE Janeiro, não modificada em Instâncias Superiores;
8. assim sendo, o valor recebido da CEF de R$ 93.052,35, com retenção de imposto de
renda de R$ 2.791,57, decorre da liberação de Alvará Judicial no referido processo,
razão pela qual entende tratar-se de proventos atrasados de aposentadoria na condição
de anistiado político, não sujeitos à tributação consoante parágrafo único da Lei n°
10.559, de 13/11/2002, regulamentada pelo Decreto n° 4.897, de 25/11/2003 ;
9. em face do acima exposto, considerou o supracitado valor como rendimento não
tributável;
10. embora conste da declaração de rendimentos do MEC que os R$ 27.247,77
auferidos pelo contribuinte são tributáveis, na realidade, são rendimentos não
tributáveis, em face de sua condição de anistiado político. Mas, ressalta que ofereceu o
citado montante à tributação;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720884/2011-11

11. acrescenta que já teve ratificado no Ministério da Justiça sua condição de anistiado
político, no processo n° 96.0019385-1 da 26a Vara Federal do Rio de Janeiro e, ainda,
por meio da Portaria n° 12 de 12/03/2010, do Ministério da Educação lhe é concedido a
isenção do imposto de renda com fundamento no parágrafo único do art. 9° da Lei n°
10.559/02 e Decreto n°4.897/03;
12. em seguida, requer sejam excluídos a multa de ofício e os juros de mora por não
restar caracterizado omissão de rendimentos, na eventualidade de ser considerado como
rendimento tributável o valor recebido da CEF decorrente da ação judicial;
13. está anexando ao presente, duas planilhas que simulam a posição do contribuinte
perante à Receita Federal: uma considerando os rendimentos recebidos da Caixa
Econômica Federal como tributáveis e outra, como não tributável, porém, em ambas, os
proventos do MEC são tratados como rendimentos não tributáveis;
14. do exposto, solicita seja acolhida a presente impugnação para modificar o débito
fiscal reclamado, reconhecendo a restituição do imposto de renda de R$ 3.480,74, em se
considerando não tributáveis os rendimentos recebidos da CEF;
15. na eventualidade de serem os rendimentos recebidos da CEF tratados como
tributáveis, seja considerado imposto a pagar de R$ 14.812,02, sem a incidência da
Multa de ofício e dos juros de mora.
Em 02/01/2012, o interessado, por meio do seu procurador (fls.30/31), acostou ao
presente a petição de fl.29, destacando que a União Federal não obteve êxito nos
embargos de declaração e nem tampouco no recurso especial. Na sequência, destaca que
além de ter sido reintegrado no MEC, com fulcro na Lei de Anistia, sendo isento,
portanto, do imposto de renda pessoa física, o Ministério da Justiça ratificou sua
condição de anistiado político. Por fim, informa que obteve judicialmente a isenção do
imposto de renda sobre os seus proventos de anistiado político.
Julgamento de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 89 a
96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em virtude
de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos da Lei n° 10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% E JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício e dos respectivos juros de mora decorrem de expressa
previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação
tributária.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 105 a 176):
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720884/2011-11

1. O Recorrente teve seu direito reconhecido por meio de decisão judicial, sendo
reintegrado ao Ministério da Educação na condição de anistiado político.
2. Impetrou ação judicial com o objeto de afastar a incidência do imposto de renda
sobre a aposentadoria de anistiado, obtendo decisão favorável transitada em julgado em
20/9/2011 (processo judicial no 2007.51.01.017948-7 da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro).
3. Conclui, aduzindo não mais discutir a condição de anistiado político nem a
isenção dos rendimentos objeto da lide, esperando tão somente que a Receita Federal cumpra a
decisão judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se observa na documentação anexada, o Recorrente impetrou ação
judicial visando afastar a incidência do imposto de renda dos rendimentos recebidos por meio de
ação judicial, nestes termos ( 128 a 176):
Processo digital, fl. 136 a 137:

[...]

[...]

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720884/2011-11

Processo digital, fl. 142:

[...]

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.321 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720884/2011-11

Processo digital, fl. 170:

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital